Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701473-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXAUSTEC SISTEMAS DE VENTILACAO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: JOSE MARCOS CLIMAS FERREIRA DECISÃO Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial n. 0702124-04.2018.8.07.0004, proposta por EXAUSTEC SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL em desfavor de JOSÉ MARCOS CLIMAS FERREIRA, na qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado ao fundamento da sua impenhorabilidade (ID 55008130). Nos termos da r. decisão de ID 55067953, esta Relatoria deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração do agravado, após os descontos compulsórios, até o pagamento integral da dívida. No momento, enquanto pendente a análise definitiva do mérito pela egrégia 8a Turma Cível, a agravante peticionou para noticiar que o órgão empregador do agravado, terceiro estranho ao processo, não cumpriu a determinação de penhora do percentual do salário do agravado (ID 56699864). Postula a aplicação de ato atentatório à dignidade da Justiça em face do agravado e do seu órgão empregador, ante o descumprimento da ordem judicial, e nova expedição de ofício, bem como que este Juízo tome as medidas necessárias e legais para o cumprimento da decisão. É o relatório. No caso dos autos, a empresa empregadora fora devidamente intimada da decisão que deferiu a penhora de percentual de salário do agravado (IDs 55768143 e 55768144). Todavia, a empregadora não é parte do processo, não sendo possível inferir o motivo pelo qual não fora depositado o valor determinado na conta indicada no ofício de ID 55532189, tampouco se houve má-fé ou dolo. Deste modo, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, entendo prudente primeiramente intimar o empregador acerca do descumprimento e, em caso de reiteração, avaliar a necessidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Nesta linha de intelecção, defiro parcialmente os pedidos contidos no ID 56699864, a fim de que o órgão empregador do agravado, CAMARADA ADMINISTRAÇÃO DE RESTAURANTES S.A., seja intimado por oficial de justiça, para que justifique a ausência do depósito judicial da quantia determinada na decisão de ID 55067953, atentando-se, ademais, que a renitência no cumprimento das decisões judiciais poderá resultar em crime de desobediência e aplicação de multa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024 às 11:21:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora